Tribunal: TJMT
Processo: 0001066-15.2016.8.11.0085
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001066-15.2016.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação e Correção de Provas / Questões]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO,]

Parte(s):
[FABIANE ANGELITA VICARI QUEIROZ - CPF: 841.985.831-53 (APELANTE), JULIA TEREZA PEREIRA LEITE - CPF: 545.485.941-91 (ADVOGADO), TATIANA BARBOSA FARIAS MACHADO - CPF: 592.740.501-00 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (APELADO), GABRIEL ADORNO LOPES - CPF: 316.400.648-93 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0011-16 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"POR MAIORIA, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, VENCIDO O 1o VOGAL." (Participaram do Julgamento: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, EXMO SR DR ALEXANDRE ELIAS FILHO, EXMO. SR. MARCIO VIDAL, EXMA. SRa. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS)

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – CONCURSO PÚBLICO – CARGO DE DELEGADO DE POLÍCIA – EDITAL 002/2009/SAD/MT –ATRIBUIÇÃO DE PONTUAÇÃO REFERENTE À QUESTÕES DE PROVA OBJETIVA – POSSIBILIDADE – ILEGALIDADE DAS ASSERTIVAS RECONHECIDA PELA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE –

SENTENÇA RETIFICADA – PRETENSAO DE ATRIBUIÇÃO DE 14 PONTOS, RECONHECIMENTO DE NOTA FINAL 90, DECLARAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO,

PROSSEGUIMENTO NAS FASES SUBSEQUENTES E DIREITO À POSSE EM CASO DE APROVAÇÃO NAS ETAPAS SEGUINTES – DESCABIMENTO – ATO DA BANCA EXAMINADORA –

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A pretensão vertida no presente recurso já fora objeto de apreciação pelas Câmeras Isoladas de Direito Público e Coletivo deste Egrégio Sodalício, razão pela qual, constitui dever do Tribunal, manter sua jurisprudência estável, íntegra e coerente, mostrando-se plenamente possível a atribuição de pontuação de questões do concurso público, reconhecidamente nulas, em observância ao princípio da segurança jurídica.

Em que pese a atribuição da pontuação das questões reconhecidamente nulas (no 30, 31, 40, 42 ,48, 51 e 77) e os efeitos decorrentes, a pontuação do candidato, sua nota final, o prosseguimento no certame e convocação para posse, dependem da aprovação nas etapas subsequentes, ato a ser realizado e aferido pela banca examinadora.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
FABIANE ANGELITA VICARI QUEIROZ face a r.
s
entença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte,

nos autos da Ação Declaratória no
0001066-15.2016.8.11.0085
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, consubstanciados na declaração de nulidade do ato administrativo que deixou de conceder à Apelante, os pontos referentes às questões no 30, 31, 40, 42 ,48, 51 e 77, da prova objetiva referente ao concurso público regido pelo Edital no 002/2009, para provimento do cargo de Delegado de Polícia.

Irresignada com a sentença proferida, sustenta a Apelante que, este Egrégio Sodalício possui jurisprudência no sentido de anulação das questões mencionadas na petição inicial, de modo que pretende, em observância a critérios de igualdade e isonomia, que a pontuação lhe seja atribuída.

Assevera que, não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade e inconstitucionalidade; hipótese dos autos.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do recurso, atribuindo à Recorrente, a pontuação referente às questões
no 30, 31, 40, 42 ,48, 51 e 77. Requer ainda, que lhe seja atribuído quatorze pontos, para que sua nota final corresponda à 90 pontos, declarando a candidadata classificada na primeira fase
e apta a prosseguir nas demais fases do certame, para que, se aprovada nas etapas seguintes, seja reconhecido o direito à posse e efetivo exercício.

Sem contrarrazões, conforme se verifica do andamento do processo físico, disponível no endereço eletrônico deste Egrégio Sodalício.

O Parecer Ministerial se manifestou pelo parcial provimento do recurso interposto, para que sejam declaradas nulas as questões de no 30, 31, 42, 48, 51 e 77.

É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)

O EXMO. SR. DR. PAULO FERREIRA DA ROCHA (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Extrai-se dos autos que, a Apelante moveu Ação Ordinária em desfavor da Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso e do Estado de Mato Grosso.

Narra na exordial que, esta Egrégia Corte possui jurisprudência reconhecendo a nulidade das questões de no
30, 31, 40, 42 ,48, 51 e 77, pretendendo que lhe seja atribuída a pontuação correspondente, retificação da nota final, sem prejuízo do reconhecimento do prosseguimento no certame e posterior nomeação caso seja aprovada nas etapas subsequentes.

Sobreveio a sentença recorrida, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Pois bem.

O cerne da questão subsiste em aferir a possibilidade de atribuição à Apelante, da pontuação referente às questões no
30, 31, 40, 42 ,48, 51 e 77
, da prova objetiva, do Edital no 002/2009 – SAD/MT, destinado ao provimento do cargo de Delegado de Polícia, tendo em vista que esta Egrégia Corte possui jurisprudência reconhecendo a nulidade daquelas assertivas.

Inicialmente, registre-se que a matéria concernente à anulação de questões deste certame já fora objeto de apreciação pelas Câmaras Isoladas de Direito Público e Coletivo por reiteradas vezes.

Nos termos do artigo 926 do Código de Processo Civil, constitui dever dos tribunais, a uniformização de sua jurisprudência, com a finalidade de mantê-la estável, íntegra e coerente.

O Supremo Tribunal Federal, por ocasião da apreciação do Tema 485 da repercussão geral, consolidou a tese de que, não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir a banca examinadora para avaliar as respostas dadas pelos candidatos e notas a eles atribuídas; sendo permitido ao Judiciário, de forma excepcional, o juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Este é o caso dos autos.

Oportuno ressaltar que, a parte não defende a anulação das questões, com a apresentação do enunciado e a motivação pela qual a assertiva não guarda relação com o Edital. Parte do pressuposto de que, se a jurisprudência apreciou a matéria e reconheceu a nulidade das questões, a pontuação correspondente lhe deve ser concedida, por isonomia.

Em que pese, via de regra, os julgados gerem efeitos somente
inter partes
, não há como deixar de se estender o entendimento jurisprudencial aos demais candidatos do certame, promovendo-se tratamento igualitário.

De mesmo modo, se o Tribunal possui jurisprudência uniforme, esta deve permanecer estável, íntegra e coerente, para todos.

A propósito, colaciono recente julgado desta Egrégia Câmara e jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA - CONCURSO PÚBLICO - CARGO DE DELEGADO DE POLÍCIA - DEFEITO DE REPRESENTAÇÃO DA UNEMAT - INOCORRÊNCIA - FALTA DE DIALETICIDADE - REJEIÇÃO - PRESCRIÇÃO - PREJUDICIAL AFASTADA - PROVA OBJETIVA - ATRIBUIÇÃO DE PONTOS DE QUESTÕES ANULADAS (N.

30, 31, 40, 42, 48, 51, 63, 66, 76 E 77) - POSSIBILIDADE - PLURALIDADE DE DECISÕES - COERÊNCIA E INTEGRIDADE DA JURISPRUDÊNCIA - CLASSIFICAÇÃO - SUJEIÇÃO AO ACERTO OU NÃO DAS QUESTÕES ANULADAS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

4. A pluralidade de julgados idênticos serve para fundamentar a procedência de pedido em igual questão, em observância à integridade e coerência da jurisprudência.

5. No caso concreto, a classificação e convocação para as fases subsequentes sujeita-se, respectivamente, ao fato de a candidata ter acertado ou não as questões anuladas e à correção da prova dissertativa.”
(N.U 1018584-02.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/03/2022, Publicado no DJE 18/03/2022)

REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – ANULAÇÃO DE QUESTÃO DE PROVA - CONCURSO PÚBLICO - CARGO DE DELEGADO DE POLÍCIA - PROVA OBJETIVA - NULIDADE DAS QUESTÕES – APRECIAÇÃO PELO JUDICIÁRIO LIMITADA A ANÁLISE DE FLAGRANTE ILEGALIDADE – MATÉRIA IDÊNTICA OBJETO DE INÚMEROS RECURSOS – NULIDADE QUE DEVE SER DECLARADA EM NOME DA SEGURANÇA JURÍDICA– SENTENÇA RATIFICADA

Ao Poder Judiciário, em regra, não compete apreciar critérios de formulação e correção de provas, pois, em respeito ao princípio da separação de poderes consagrado na Constituição Federal, cabe à banca examinadora desses certames a responsabilidade pelo seu exame.

É possível, entretanto, anular as questões nos casos em que se verifica flagrante ilegalidade, bem como ausência de observância às regras prevista no edital, com base no princípio da legalidade.

A matéria idêntica ao presente processo já foi objeto de inúmeros recursos neste Sodalício, motivo pelo qual as questões devem ser anuladas, em atendimento ao princípio da segurança jurídica das decisões
.” (N.U 0006617-92.2011.8.11.0006, , JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 04/08/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE QUESTÃO DE PROVA - CONCURSO PÚBLICO - CARGO DE DELEGADO DE POLÍCIA - PROVA OBJETIVA - NULIDADE DAS QUESTÕES – APRECIAÇÃO PELO JUDICIÁRIO LIMITADA A ANÁLISE DE FLAGRANTE ILEGALIDADE – MATÉRIA IDÊNTICA OBJETO DE INÚMEROS RECURSOS – NULIDADE QUE DEVE SER DECLARADA EM NOME DA SEGURANÇA JURÍDICA - RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA UNEMAT DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

Ao Poder Judiciário, em regra, não compete apreciar critérios de formulação e correção de provas, pois, em respeito ao princípio da separação de poderes consagrado na Constituição Federal, cabe à banca examinadora desses certames a responsabilidade pelo seu exame. É possível, entretanto, anular as questões nos casos em que se verifica flagrante ilegalidade, bem como ausência de observância às regras prevista no edital, com base no princípio da legalidade.

A matéria idêntica ao presente processo já foi objeto de inúmeros recursos neste Sodalício, motivo pelo qual as questões devem ser anuladas, em atendimento ao princípio da segurança jurídica das decisões.
(N.U 0004087-18.2011.8.11.0006, , MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019)

Feitas estas considerações, forçoso reconhecer a procedência de pretensão de atribuição da pontuação referente às questões de no
30, 31, 40, 42 ,48, 51 e 77 e todos os efeitos decorrentes para eventual prosseguimento no certame.

Por fim, no que tange ao pedido de
que lhe seja atribuído quatorze pontos, para que sua nota final corresponda à 90 pontos e
para que, se aprovada nas etapas seguintes, seja reconhecido o direito à posse e efetivo exercício; melhor sorte não socorre à Recorrente.

O prosseguimento no certame até a posse, depende da aprovação nas etapas subsequentes, não cabendo ao Judiciário, atribuir a exata pontuação do candidato, a ser aferida de acordo com o edital, assim como a nota final obtida no concurso, atribuições da banca examinadora.

Ante o exposto, em parcial consonância ao parecer ministerial,
concedo parcial provimento ao recurso, tão somente para atribuir à Apelante, a pontuação referente às questões de no
30, 31, 40, 42 ,48, 51 e 77, da prova objetiva do Concurso Público regido pelo Edital no 002/2009-SAD/MT, e todos os efeitos decorrentes para eventual prosseguimento no certame; com a consequente inversão do ônus da sucumbência.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (2o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 03 DE MAIO DE 2022:

APÓS O RELATOR, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTA O 1o VOGAL – EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, O 2o VOGAL – EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO, AGUARDA.

SESSÃO DE 27 DE SETEMBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1o VOGAL):

É esta a conclusão do bem-lançado voto do eminente relator, Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira
:
Ante o exposto, em parcial consonância ao parecer ministerial, concedo parcial provimento ao recurso, tão somente para atribuir à Apelante, a pontuação referente às questões de no30, 31, 40, 42 ,48, 51 e 77, da prova objetiva do Concurso Público regido pelo Edital no 002/2009-SAD/MT, e todos os efeitos decorrentes para eventual prosseguimento no certame; com a consequente inversão do ônus da sucumbência
.

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Diante do exposto, constatando a indevida ingerência do Poder Judiciário na esfera administrativa, julgo improcedente o pedido inicial formulado por Fabiane Angelita Vicari Queiroz e extingo a ação com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e, via de consequência, restando prejudicada a análise do pedido de tutela provisória formulada às fls. 230/232-v.

Condeno a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10 % (dez por cento) do valor da causa atualizada, bem como ao pagamento das custas e despesas processuais.

P.R.I.C.

Após o trânsito em julgado e observadas as formalidades legais, ao arquivo com as baixas e anotações de estilo.

Às providências.

Terra Nova do Norte, 29 de julho de 2019.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito (Id.
75241579 – fls. 157/158
).

Embargos de declaração rejeitados:

[...] Ante o exposto, recebo os presentes embargos declaratórios, porém, no mérito, desacolho a pretensão neles deduzida e, por consequência, nego provimento ao pedido da parte embargante, por não haver nenhuma omissão na sentença de fls. 304/306-v, nos termos do art. 1.022, §1o, inciso I, do CPC, razão por que a mantenho nos moldes em que prolatada.

Cumpram-se as determinações da sentença supracitada.

Às providências.

Terra Nova do Norte, 10 de março de 2020. [...]. (Id.
75241579 – fls. 179
).

Fabiane Angelita Vicari Queiroz
participou do concurso público regido pelo Edital no 2, de 27 de julho de 2009, da Secretaria de Estado de Administração de Mato Grosso, para concorrer ao cargo de Delegado de Polícia, para o qual ofertou-se sessenta (60) vagas, e previu seis (6) fases (Id.
75241578
– fls. 40).

1.4 Para o cargo de Delegado de Polícia o concurso público será composto das seguintes fases:

a) Primeira Fase:
Prova Objetiva
e
Prova Dissertativa
, de caráter eliminatório e classificatório;

b) Segunda Fase: Prova Oral e Avaliação de Títulos, este de caráter unicamente classificatório e aquele de caráter eliminatório e classificatório;

c) Terceira Fase: Exame de Saúde, de caráter unicamente eliminatório;

d) Quarta Fase: Teste de Aptidão Física, de caráter unicamente eliminatório;

e) Quinta Fase: Avaliação Psicológica, de caráter unicamente eliminatório;

f) Sexta Fase: Investigação Social, de caráter unicamente eliminatório. (Id.
75241578
– fls. 40).

O Edital no 2, de 27 de julho de 2009, lei interna do concurso público, no subitem 8.1, dispõe que a
prova objetiva
é de caráter eliminatório e classificatório, e no subitem 22.11, estabelece que no caso de anulação de questões, “
os pontos relativos às questões que por ventura virem a ser anuladas serão atribuídos a todos os candidatos, independentemente de terem recorrido
.”.

Analisados os recursos e publicado o resultado definitivo da prova objetiva, o Edital considera habilitados para prosseguir no certame, mediante a correção da prova discursiva, os candidatos “
classificados nas provas objetivas

dentre o quantitativo de 3 (três) vezes o número de vagas
” (subitem 10.2 do Edital). É de se concluir, portanto, que a nota mínima exigida para a aprovação na prova objetiva é variável e mensurada somente após o resultado final de todos os candidatos na referida avaliação.

A apelante, na prova objetiva, obteve apenas setenta e seis (76) pontos (Id. 75241578 – fls. 116), número insuficiente para que tivesse a prova dissertativa corrigida. Em decorrência, foi eliminada do certame, razão pela qual, ingressou em juízo com pretensão nominada de
ação declaratória
, a requerer a anulação de sete (7) questões da prova objetiva (n
os
30, 31, 40, 42, 48, 51 e 77).

Pois bem.

É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal que, como regra geral, o Poder Judiciário não pode substituir-se à banca examinadora de concurso público para anular questões de prova:

[...] 1. O Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 632.853-RG (Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 485), fixou tese no sentido de que ‘
não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas
’.

2. O Tribunal de origem, contrariando a jurisprudência desta Corte, entrou no mérito do ato administrativo e efetivamente substituiu a banca examinadora na correção de questões de concurso público, em evidente violação ao princípio da separação dos Poderes. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 1223091 AgR/SC, relator Ministro Alexandre de Moraes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
25 de outubro de 2019
). [sem negrito no original]

[...]
O Poder Judiciário é incompetente para, substituindo-se à banca examinadora de concurso público, reexaminar o conteúdo das questões formuladas e os critérios de correção das provas, consoante pacificado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes
[...]. (STF, Primeira Turma, MS 30860/DF, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 6 de novembro de 2012). [sem negrito no original]

AGRAVO REGIMENTAL. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES OBJETIVAS. IMPOSSIBILIDADE.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que ao Poder Judiciário não é dado substituir banca examinadora de concurso público, seja para rever os critérios de correção das provas, seja para censurar o conteúdo das questões formuladas
. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, Segunda Turma, AI 827001/RJ AgR, relator Ministro Joaquim Barbosa, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 31 de março de 2011). [sem negrito no original]

No tocante ao mesmo concurso e cargo, decidiu a Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — PROVA OBJETIVA — PONTOS SUFICIENTES — NÃO OBTENÇÃO — PRETENSÃO À ANULAÇÃO DE QUESTÃO — FINALIDADE — ACRÉSCIMOS DE DEZESSEIS PONTOS — INADMISSIBILIDADE.

Não compete ao Judiciário ingressar no mérito do ato administrativo, com a finalidade de proceder a nova correção das provas, porquanto, não é admissível, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a eles atribuídas.

Sentença retificada. Recurso prejudicado.
(TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação no 105342/2015, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, redator p/ acórdão Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 9 de julho de 2018).

Excepcionalmente, admit
e-se a intervenção judicial para análise de questões formuladas em desconformidade com o conteúdo previsto no edital, ou mesmo na hipótese de erro grosseiro; todavia, em ambos os casos, exige-se que o candidato demonstre, de forma cabal, que na hipótese de anulação das questões, uma vez atribuídos os pontos a todos os demais, estaria, ainda assim, incluído entre os aprovados na referida fase.

[...]
A anulação, por via judicial, de questões de prova objetiva de concurso público, com vistas à habilitação para participação em fase posterior do certame, pressupõe a demonstração de que o impetrante estaria habilitado à etapa seguinte caso essa anulação fosse estendida à totalidade dos candidatos, mercê dos princípios constitucionais da isonomia, da impessoalidade e da eficiência
. [...].

(STF, MS 30859/DF, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de outubro de 2012). [sem negrito no original]

No caso, a atribuição de tantos pontos como pretendido, aproveita apenas e tão somente à apelante, com absoluta desconsideração aos demais concorrentes, inclusive aqueles com pontuação superior na prova objetiva, que também restaram eliminados. Por exemplo: Adriano Pereira Bueno, oitenta e três (83) pontos (Id. 75241578 – fls. 100); Alessandro Sanasi Allegri, oitenta e dois (82) pontos (Id. 75241578 – fls. 100); Allan Ladeia Miranda, oitenta e um (81) pontos (Id.
75241578 –
fls. 102); Alysson Pereira Pequeno, oitenta e três (83) pontos (Id.
75241578
, fls. 102); Andrea de Melo da Rocha Mattos, oitenta e três (83) pontos (Id.
75241578 –
fls. 103); Antônio Carlos Moni de Oliveira, oitenta e três (83) pontos (Id.
75241578 –
fls. 104); Celso Massanobu Toma, oitenta e três (83) pontos (Id.
75241578 – fls. 108
); e muitos outros.

Princípio constitucional fundamental, imediatamente decorrente do republicano, é o da isonomia ou igualdade diante da lei, diante dos atos infralegais, diante de todas as manifestações do poder, quer traduzidas em normas, quer expressas em atos concretos. Firmou-se a isonomia, no direito constitucional moderno, como direito público subjetivo a tratamento igual de todos os cidadãos pelo Estado.

[...]

Não teria sentido que os cidadãos se reunissem em
república
, erigissem um Estado, outorgassem a si mesmos uma Constituição, em termos republicanos, para consagrar instituições que tolerassem ou permitissem — seja de modo direto, seja indireto — a violação da igualdade fundamental, que foi o próprio postulado básico, condicional da ereção do regime. Que dessem ao Estado — que criaram em rigorosa isonomia cidadã — poderes para serem usados criando privilégios, engendrando desigualações, favorecendo grupos ou pessoas, ou atuando em detrimento de quem quer que seja. A
res publica
é de todos e para todos. Os poderes que de todos recebe devem traduzir-se em benefícios e encargos iguais para todos os cidadãos. De nada valeria a legalidade se não fosse marcada pela igualdade.

A igualdade é, assim, a primeira base de todos os princípios constitucionais e condiciona a própria função legislativa, que é a mais nobre, alta e ampla de quantas funções o povo, republicanamente, decidiu criar. A isonomia há de se expressar, portanto, em todas as manifestações de Estado, as quais, na sua maioria, se traduzem concretamente em atos de aplicação da lei, ou seu desdobramento. Não há ato ou forma de expressão estatal que possa escapar ou subtrair-se às exigências da igualdade. (ATALIBA, Geraldo.
República e Constituição
. atual. por Rosolea Miranda Folgosi. 3. ed. Malheiros: São Paulo, 2011, p. 156 e 158/159).

Assim, não é juridicamente possível nem aceitável que sejam contados tantos pontos em favor somente da apelante, porque, então teria de se admitir a existência de categorias de pessoas, algumas de primeira classe, outras de segunda e assim por diante; por fim, declarar que este País, decididamente,
não é uma República.

Aliás, é de se registrar que nos autos sequer há notícia de que a apelante tenha interposto recurso administrativo à época da publicação do resultado do gabarito, com a finalidade de anular qualquer questão da prova objetiva.

O Pleno deste Tribunal decidiu:

[...]
Constitui medida a contravir o princípio da isonomia, permitir, como se colima na espécie, que o impetrante seja admitido à peleja, quando outros tantos na mesma situação, não logrando serem aprovados na primeira fase, observando rigorosamente as normas do edital, exauriram a via administrativa interna, impugnando o gabarito nos moldes previstos na matriz do certame
. (TJ/MT, Tribunal Pleno, MS 14839/2010, relator Desembargador Alberto Ferreira de Souza, julgamento em 24 de junho de 2010).

Por fim, entendo que é admissível a majoração dos honorários advocatícios fixados em dez por cento (10%) sobre o valor da causa (R$ 1.000,00: mil reais), com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, porque presentes os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça:

[...] É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a)
decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016
, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido
, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
. [...]. (STJ, Corte Especial, AgInt nos EAREsp 762075/
MT
, relator Ministro Felix Fischer, redator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de março de 2019). [sem negrito no original]

De resultado, penso que a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%) está em consonância com o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Essas, as razões por que voto, com a mais respeitosa vênia, no sentido de negar provimento ao recurso.
Em decorrência, determinar a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%), com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

V O T O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (2o VOGAL):

Peço vênia ao 1o vogal, eminente Des. Luiz Carlos da Costa, e acompanho o voto do Relator, porque, nesse caso, as questões foram anuladas judicialmente e transitadas em julgado.

Entendo que tem que dar efeito para ela, porque já foram estendidos para outros também, princípio da isonomia, tranquilamente.

EM 27 DE SETEMBRO DE 2022:

POR MAIORIA, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO O 1o VOGAL – EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA. JULGAMENTO SUSPENSO PARA APLICAÇÃO DO ART. 942 CPC.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 14 DE FEVEREIRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (3o VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (4a VOGAL):

Egrégia Câmara:

Com o intuito de evitar tautologia, reproduzo o relatório o eminente Relator, Des. Mário Kono de Oliveira:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
FABIANE ANGELITA VICARI QUEIROZ face a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte, nos autos da Ação Declaratória no 0001066-15.2016.8.11.0085, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, consubstanciados na declaração de nulidade do ato administrativo que deixou de conceder à Apelante, os pontos referentes às questões no 30, 31, 40, 42 ,48, 51 e 77, da prova objetiva referente ao concurso público regido pelo Edital no 002/2009, para provimento do cargo de Delegado de Polícia.

Irresignada com a sentença proferida, sustenta a Apelante que, este Egrégio Sodalício possui jurisprudência no sentido de anulação das questões mencionadas na petição inicial, de modo que pretende, em observância a critérios de igualdade e isonomia, que a pontuação lhe seja atribuída.

Assevera que, não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade e inconstitucionalidade; hipótese dos autos.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do recurso, atribuindo à Recorrente, a pontuação referente às questões no 30, 31, 40, 42 ,48, 51 e 77. Requer ainda, que lhe seja atribuído quatorze pontos, para que sua nota final corresponda à 90 pontos, declarando a candidata classificada na primeira fase e apta a prosseguir nas demais fases do certame, para que, se aprovada nas etapas seguintes, seja reconhecido o direito à posse e efetivo exercício.

Sem contrarrazões, conforme se verifica do andamento do processo físico, disponível no endereço eletrônico deste Egrégio Sodalício.

O Parecer Ministerial se manifestou pelo parcial provimento do recurso interposto, para que sejam declaradas nulas as questões de no 30, 31, 42, 48, 51 e 77.

É o relatório.

O Exmo. Relator, Desembargador
Mário Kono de Oliveira
, em parcial consonância com o parecer ministerial, deu provimento em parte ao Recurso de Apelação apresentado por Fabiane Angelita Vicari Queiroz,
tão somente para atribuir à Apelante, a pontuação referente às questões de no
30, 31, 40, 42 ,48, 51 e 77, da prova objetiva do Concurso Público regido pelo Edital no 002/2009-SAD/MT, e todos os efeitos decorrentes para eventual prosseguimento no certame; com a consequente inversão do ônus de sucumbência.

Após pedido de vista, o Exmo. Desembargador
Luiz Carlos da Costa
apresentou voto no sentido de
negar provimento ao recurso
. Em decorrência, determinar a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%), com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

O Exmo. Sr. Dr. Alexandre Elias Filho (2o Vogal), após pedido de vista, acompanhou o voto do Relator.

Em virtude da divergência de votos, a sessão foi adiada, para aplicação da técnica de julgamento, conforme determina o art. 942 do CPC.

É o necessário.

Pois bem.

Denota-se dos autos que, a Apelante moveu Ação Ordinária em desfavor da Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso e do Estado de Mato Grosso.

Narra na exordial que, esta Egrégia Corte possui jurisprudência reconhecendo a nulidade das questões de no 30, 31, 40, 42 ,48, 51 e 77, pretendendo que lhe seja atribuída a pontuação correspondente, retificação da nota final, sem prejuízo do reconhecimento do prosseguimento no certame e posterior nomeação caso seja aprovada nas etapas subsequentes.

Sobreveio a sentença recorrida, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Pois bem.

O cerne da controvérsia se cinge em aferir a possibilidade de atribuição à Apelante, da pontuação referente às questões no 30, 31, 40, 42, 48, 51 e 77, da prova objetiva, do Edital no 002/2009 – SAD/MT, destinado ao provimento do cargo de Delegado de Polícia, tendo em vista que esta Egrégia Corte possui jurisprudência reconhecendo a nulidade daquelas assertivas.

Inicialmente, compulsando os autos e a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, verifiquei que a matéria idêntica ao presente processo já foi objeto de inúmeros recursos neste Sodalício, nos quais foram justificadas uma a uma as questões arguidas pela Apelante.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO -
CARGO DE DELEGADO DE POLÍCIA
- PREJUDICIAL - PERDA DE OBJETO - REJEIÇÃO - PRELIMINAR - FALTA DE DISPOSITIVO - NULIDADE INOCORRENTE - ERRO MATERIAL - ACOLHIMENTO SOB TAL SIGNO - MÉRITO - PROVA OBJETIVA - NULIDADE DAS QUESTÕES DE No 30,
31
,
40
, 42, 48,
51
e
66
– APRECIAÇÃO PELO JUDICIÁRIO LIMITADA A ANÁLISE DE FLAGRANTE ILEGALIDADE – PRESENÇA DE VÍCIO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O término de validade do concurso público após o ajuizamento de mandado de segurança, por si só, não acarreta perda do objeto desta ação.

Ao Poder Judiciário, em regra, não compete apreciar critérios de formulação e correção de provas, pois, em respeito ao princípio da separação de poderes consagrado na Constituição Federal, cabe à banca examinadora desses certames a responsabilidade pelo seu exame. É possível, entretanto, anular as questões nos caso em que se verifica flagrante ilegalidade, bem como ausência de observância às regras prevista no edital, com base no princípio da legalidade.

As questões de no 30,
31,

40,
42, 48,
51
e
66 padecem de vício material que maculam a resolução pelo candidato, ou tratam de matéria que não está prevista no conteúdo programático do edital, devendo, portanto, ser anuladas.

É lícito ao Poder Judiciário o reexame de questão objetiva de prova de concurso público, desde que verificável de plano a teratologia, possibilidade de interpretação dúbia, duplicidade ou ausência de resposta e, ainda, a existência de correlação temática da questão com o conteúdo programático do edital, vez que tal proceder tem com a legalidade, e não com o mérito administrativo.

(N.U 0007336-11.2010.8.11.0006, Número do Protocolo: 18633/2015, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 8/8/2016, Publicado no DJE 19/8/2016). [Destaquei].

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA - CONCURSO
PÚBLICO DE PROVIMENTO PARA CARGO DE DELEGADO DE POLÍCIA
- ANULAÇÃO DAS QUESTÕES No 30,
31
, 42, 48,
66
, 76 E
77
- APRECIAÇÃO PELO JUDICIÁRIO LIMITADA À ANÁLISE DE FLAGRANTE ILEGALIDADE - PRECEDENTES DO STJ - ATRIBUIÇÃO DE PONTUAÇÃO CORRESPONDENTE A ANULAÇÃO DE QUESTÕES - SOMATÓRIA DE PONTOS SUPERIOR A NOTA DE CORTE - DIREITO DE PROSSEGUIR NAS DEMAIS FASES DO CERTAME CONSOANTE REGRAS EDITALÍCIAS - CONFIGURAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Em regra, não compete ao Poder Judiciário apreciar critérios de formulação e correção de provas. A excepcionalidade admitida pelo Superior Tribunal de Justiça é para os casos em que se verifica flagrante ilegalidade como a ausência de observância às regras previstas no edital, com base no Princípio da Legalidade.

(N.U 0005613-83.2012.8.11.0006,
Protocolo: 170623/2014
, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/4/2016, Publicado no DJE 5/5/2016). [Destaquei].

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA - CONCURSO PÚBLICO - CARGO DE DELEGADO DE POLÍCIA - DEFEITO DE REPRESENTAÇÃO DA UNEMAT - INOCORRÊNCIA - FALTA DE DIALETICIDADE - REJEIÇÃO - PRESCRIÇÃO - PREJUDICIAL AFASTADA - PROVA OBJETIVA - ATRIBUIÇÃO DE PONTOS DE QUESTÕES ANULADAS (N. 30, 31, 40, 42, 48, 51, 63, 66, 76 E 77) - POSSIBILIDADE - PLURALIDADE DE DECISÕES - COERÊNCIA E INTEGRIDADE DA JURISPRUDÊNCIA - CLASSIFICAÇÃO - SUJEIÇÃO AO ACERTO OU NÃO DAS QUESTÕES ANULADAS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

4. A pluralidade de julgados idênticos serve para fundamentar a procedência de pedido em igual questão, em observância à integridade e coerência da jurisprudência.

5. No caso concreto, a classificação e convocação para as fases subsequentes sujeita-se, respectivamente, ao fato de a candidata ter acertado ou não as questões anuladas e à correção da prova dissertativa.

(N.U 1018584-02.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 8/3/2022, Publicado no DJE 18/3/2022)

REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – ANULAÇÃO DE QUESTÃO DE PROVA - CONCURSO PÚBLICO - CARGO DE DELEGADO DE POLÍCIA - PROVA OBJETIVA - NULIDADE DAS QUESTÕES – APRECIAÇÃO PELO JUDICIÁRIO LIMITADA A ANÁLISE DE FLAGRANTE ILEGALIDADE – MATÉRIA IDÊNTICA OBJETO DE INÚMEROS RECURSOS – NULIDADE QUE DEVE SER DECLARADA EM NOME DA SEGURANÇA JURÍDICA– SENTENÇA RATIFICADA.

Ao Poder Judiciário, em regra, não compete apreciar critérios de formulação e correção de provas, pois, em respeito ao princípio da separação de poderes consagrado na Constituição Federal, cabe à banca examinadora desses certames a responsabilidade pelo seu exame.

É possível, entretanto, anular as questões nos casos em que se verifica flagrante ilegalidade, bem como ausência de observância às regras prevista no edital, com base no princípio da legalidade.

A matéria idêntica ao presente processo já foi objeto de inúmeros recursos neste Sodalício, motivo pelo qual as questões devem ser anuladas, em atendimento ao princípio da segurança jurídica das decisões
.

(N.U 0006617-92.2011.8.11.0006, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/7/2020, Publicado no DJE 4/8/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE QUESTÃO DE PROVA - CONCURSO PÚBLICO - CARGO DE DELEGADO DE POLÍCIA - PROVA OBJETIVA - NULIDADE DAS QUESTÕES – APRECIAÇÃO PELO JUDICIÁRIO LIMITADA A ANÁLISE DE FLAGRANTE ILEGALIDADE – MATÉRIA IDÊNTICA OBJETO DE INÚMEROS RECURSOS – NULIDADE QUE DEVE SER DECLARADA EM NOME DA SEGURANÇA JURÍDICA - RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA UNEMAT DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

Ao Poder Judiciário, em regra, não compete apreciar critérios de formulação e correção de provas, pois, em respeito ao princípio da separação de poderes consagrado na Constituição Federal, cabe à banca examinadora desses certames a responsabilidade pelo seu exame. É possível, entretanto, anular as questões nos casos em que se verifica flagrante ilegalidade, bem como ausência de observância às regras prevista no edital, com base no princípio da legalidade.

A matéria idêntica ao presente processo já foi objeto de inúmeros recursos neste Sodalício, motivo pelo qual as questões devem ser anuladas, em atendimento ao princípio da segurança jurídica das decisões.

(N.U 0004087-18.2011.8.11.0006, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 8/7/2019, Publicado no DJE 24/7/2019)

Desse modo, visando manter a coerência dos julgados e, principalmente, em atendimento ao princípio da segurança jurídica das decisões, entendo que a melhor solução é adotar o mesmo entendimento já deliberado por este Tribunal de Justiça em casos idênticos.

Por outro lado, conforme consignado pelo Desembargador Relator,
forçoso reconhecer a procedência de pretensão de atribuição da pontuação referente às questões de no 30, 31, 40, 42 ,48, 51 e 77 e todos os efeitos decorrentes para eventual prosseguimento no certame.

Consignou também, que,
no que tange ao pedido de que lhe seja atribuído quatorze pontos, para que sua nota final corresponda à 90 pontos e para que, se aprovada nas etapas seguintes, seja reconhecido o direito à posse e efetivo exercício; melhor sorte não socorre à Recorrente.

Ressaltou ainda, que,
o prosseguimento no certame até a posse, depende da aprovação nas etapas subsequentes, não cabendo ao Judiciário, atribuir a exata pontuação do candidato, a ser aferida de acordo com o edital, assim como a nota final obtida no concurso, atribuições da banca examinadora.

Com essas considerações e, principalmente, em atendimento ao princípio da segurança jurídica, pedindo vênia ao ilustre Desembargador Luiz Carlos da Costa, acompanho o Desembargador Relator para dar
parcial
provimento
ao Recurso de Apelação,
tão somente para atribuir à Apelante, a pontuação referente às questões de no
30, 31, 40, 42, 48, 51 e 77, da prova objetiva do Concurso Público regido pelo Edital no 002/2009-SAD/MT, e todos os efeitos decorrentes para eventual prosseguimento no certame; com a consequente inversão do ônus de sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023